Tribunal: TJSP
Processo: 1008944-86.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor - Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada não evidenciada – Capitalização de juros – Ausência de abusividade, diante do ajuste contratual – É permitida a capitalização de juros

Ementa:
Apelação – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor - Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada não evidenciada – Capitalização de juros – Ausência de abusividade, diante do ajuste contratual – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Tarifa de registro de contrato – Cobrança cabível – Serviço efetivamente prestado – Abusividade não configurada (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) – Tarifa de cadastro – Ausência de comprovação de que a tarifa cobrada não se referiu ao início de relacionamento – Abusividade não configurada – Recurso improvido.